Tribunal: STF
Processo: HC 218735
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. ENVOLVIMENTO HABITUAL COM A NARCOTRAFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



     1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.



     2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.



     3. A existência de maus antecedentes e a reincidência justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.



     4. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada.



     5. Os pedidos não formulados no recurso em habeas corpus e, portanto, não apreciados na decisão que o julgou não são passíveis de conhecimento em agravo regimental, em razão da indevida inovação recursal.



    6. Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006. Em Juízo de primeiro grau, foi concedida a liberdade provisória. 



3. Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu provimento ao recurso, determinando a prisão preventiva do paciente. Contra essa decisão, a defesa impetrou HC (739.988) no STJ. O Relator, Ministro João Otávio de Noronha, não conheceu do writ. Em seguida, foram opostos embargos de declaração, rejeitados monocraticamente. O agravo regimental subsequente foi desprovido, por unanimidade, pela Quinta Turma da Corte Superior.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal. Sustenta, preliminarmente, ilegalidade na busca pessoal – no veículo do paciente –, na medida em que o mandado judicial de busca e apreensão teria sido direcionado apenas à sua residência. Argumenta que (i) não estão preenchidos os requisitos da custódia cautelar na medida em que a quantidade de drogas apontada não seria expressiva; (ii) a habitualidade da traficância não estaria demonstrada; (iii) os maus antecedentes alegados estariam fundados em condenação “cuja prescrição da pretensão punitiva fora reconhecida”.



5. A defesa requer o restabelecimento da “decisão do juízo de piso, que concedeu-lhe a liberdade provisória mediante fiança e imposição de outras medidas cautelares, sem prejuízo de fixação de outras”



6. Decido.



7. O habeas corpus não deve ser concedido.



8. O acórdão impugnado está alinhado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).



9. Ademais, o entendimento desta Corte é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



10. No acórdão proferido pelo Tribunal estadual, a decisão constritiva foi justificada pela seguinte forma:



    “Assim, da detida análise dos autos, percebo que a ação delitiva foi grave, pois o recorrido, em tese, detinha expressiva quantidade de entorpecentes, a saber, oito porções de cocaína, pesando um total de 199,44g (cento e noventa e nove gramas e quarenta e quatro centigramas). Ademais, há notícias nos autos de que a conduta do autuado não é um fato isolado, eis que além de existir denúncia anônima noticiando o comércio ilícito de entorpecentes em sua residência, a sua própria esposa informou que já viu o recorrente esconder drogas no terraço do imóvel. Não bastasse, o autuado possui maus antecedentes, ostentando condenação transitada em julgado pelo crime de furto (CAC, documento de ordem n. 45). Tudo isso denota a gravidade concreta da conduta e a maior periculosidade do agente, bem como o fundado risco de reiteração delitiva”



11. Nessas condições, não encontro situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a revogação da prisão preventiva. Dou especial relevância ao fato de que a prisão processual, no caso, está justificada pelo risco concreto de reiteração delitiva, tendo em vista que o acusado “possui maus antecedentes, ostentando condenação transitada em julgado”, conforme consignado no ato impugnado. 



12. Por fim, destaco que a alegação de eventual nulidade na busca pessoal é insuscetível de deslinde por meio da via processualmente restrita do habeas corpus, que não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). Trata-se de matéria que tampouco foi submetida a exame da autoridade impetrada, o que significa dizer que a imediata análise dessa matéria acarretaria indevida supressão de instância. 



13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator